Tribunal: TJDFT
Processo: 0002940-52.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 485 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU APÓS OFERECIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO EM EXECUÇÃO. SÚMULA 240 DO STJ. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do § 6° do art. 485 do CPC, após o oferecimento de contestação, a extinção do feito por abandono da causa pelo autor, está condicionada ao requerimento do réu.
2. Segundo a Súmula 240 do STJ, “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
3. Evidenciada a angularização da relação processual, com a apresentação de justificação pela parte executada e não havendo nos autos qualquer pedido da parte ré visando a extinção do feito por abandono do autor, necessária se faz a cassação da r. sentença por ausência de observância dos preceitos legais definidos no art. 485 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.